Tribunal: TJPA
Processo: 0808608-21.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808608-21.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FELIPE SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0808608-21.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FELIPE SANTANA DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: YASMIM SANTANA DE ALMEIDA FOLHA - PA0221210A

AGRAVADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA – ME

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7,
III, DA LEI 12.016/09
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FELIPE SANTANA DE ALMEIDA objetivando a reforma do
decisum
interlocutório que indeferiu a tutela de urgência proferido pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (Processo nº. 0838613-93.2022.8.14.0301), movida pelo agravante em desfavor do agravado.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante aduz ser necessária a reforma da decisão, eis que presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência. Afirma o agravante que foi classificada em Concurso Público para o cargo de AUDITOR DE FINANÇAS E CONTROLE, do quadro efetivo e permanente da AUDITORIA GERAL DO ESTADO, em Concurso Público C-212/AGE, regido pelo edital nº 01/SEPLAD/AGE, de 13 de setembro de 2021, no qual foram disponibilizadas 19 (dezenove) vagas imediatas, acrescido de cadastro reserva no quantitativo de três vezes o número de vagas.

Alega que na fase da prova de títulos, apresentou comprovante de aprovação em concurso público, o que, pelo edital, valeria a soma de 0,25 ponto na sua pontuação final.

Aduz ter realizado o upload no site da organizadora do concurso, a publicação da Homologação do resultado final do concurso do TCE/PA no qual foi aprovado ao cargo de Auditor de Controle Externo – Área: Fiscalização - Especialidade: Engenharia Elétrica, porém, foi surpreendido com a desconsideração pela banca do documento apresentado como comprovação de aprovação em Concurso Público para fins de avaliação de títulos.

Explica que, apresentou recurso administrativo no dia 25/03/2022, juntando com o mesmo novamente a homologação final do concurso em que foi aprovado, além de seu cartão de inscrição no referido concurso onde consta o número de inscrição e o seu CPF, para atender as exigências formalistas da banca, contudo, o requerente permaneceu com a pontuação de 0 (zero) na prova de títulos, denotando o indeferimento do recurso administrativo interposto pelo impetrante.

Por isto, com o escopo de assegurar o seu direito de ter reconhecida a aferição de pontuação de 0,25 (vinte e cinco centésimos) pontos na prova de títulos pela comprovação de sua aprovação em concurso público, ingressou com o presente Mandado de Segurança visando a sua reclassificação no resultado final do concurso.

Ao apreciar o pedido de liminar do mandamus, o juízo primevo a indeferiu, por entender que não restavam presentes os requisitos para sua concessão, qual sejam,
periculum in mora
e
fumus boni iures
.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Pedido de tutela de urgência recursal indeferido em ID nº. 11009572.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

Belém, 18 de novembro de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Adianto que a decisão agravada não merece reforma.

Como é cediço, são pressupostos para concessão da liminar do mandado de segurança, conforme art. 7,
III, da lei 12.016/09, fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e possibilidade da ineficácia da medida (
periculum in mora
).

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a parte agravada se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados.

Como explicitado na decisão agravada:

“No caso dos autos, constata-se que os documentos anexados não foram suficientes para comprovar o preterimento de direito vindicado pela impetrante. Outrossim, o pedido tutelar se confunde com o próprio mérito.”

Em verdade, o agravante não cumpriu com requisito expresso do Edital, sendo este o motivo do indeferimento da pontuação, conforme consta no documento constante no ID nº. 58363712 dos autos de 1º grau, onde a agravada informa que o motivo pelo indeferimento foi a apresentação de documento que não preenchia os requisitos previstos no item 16.4, alínea D da norma editalícia.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022